Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700161-31.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE ALVARES DA CRUZ AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de instrumento contra a decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Fazendário do DF (autos n. 0700976-14), que teria indeferido a antecipação dos efeitos da tutela consistente na imediata liberação do veículo apreendido sem qualquer ônus, nos seguintes termos: Recebo a inicial e as correspondentes emendas. Dispensado o relatório. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ELAINE ALVARES DA CRUZ em face do DETRAN/DF, em que a parte requerente pugna, em sede de antecipação de tutela, que seja determinada ao réu a imediata liberação do veículo VW, modelo Mercedes Benz, Sprinterm, placa HSH 0223/DF, sem ônus, ou seja, sem a cobrança de encargos, taxas, diárias, cobrança de multas de trânsito e das multas pecuniárias lavradas pelo DFTRANS e pelos órgãos de trânsito. Narra a autora que é proprietária de fato do veículo de marca VW, modelo Mercedes Benz, modelo Sprinterm, placa HSH 0223/DF; que o veículo foi apreendido em 30/10/2020 em decorrência da infração de transporte remunerado não autorizado de pessoas, infração prevista no art. 231, VIII do CTB. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na hipótese dos autos, nesta fase processual preliminar, tenho por não demonstrados os requisitos autorizadores da medida. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. A verossimilhança da alegação com base na prova inequívoca acostada aos autos não leva a um juízo de certeza, porque, se assim fosse, dispensaria a instrução da causa e se veicularia o imediato julgamento. Leva, contudo, a um juízo de probabilidade suficiente ao indeferimento da antecipação pleiteada. Afinal, na oportunidade para juntar o documento de licenciamento referente ao ano de 2020, juntou o CRLV referente ao exercício de 2019 em nome do antigo proprietário, do que se conclui em juízo de cognição sumária – até mesmo pela narrativa dos fatos – que a autora não procedeu à transferência do veículo para seu nome junto ao DETRAN/DF no prazo de 30 (trinta) dias (art. 134 do CTB), sendo responsável solidária pela integralidade dos débitos do veículo; ademais, a ausência de licenciamento referente a 2020 é, por si só, motivo para apreensão do veículo. No caso em apreço, apesar da importância da temática e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vejo como acolher o pedido nesse momento. Há que se ponderar, por fim, que o deferimento liminar pleiteado seria de cunho potencialmente satisfativo e irreversível, o que é vedado em sede fazendária. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Faz-se necessário, pois, o contraditório da parte requerida. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO [...] A agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da não liberação do veículo (condicionada à transferência de titularidade), bem como da apreensão em decorrência de transporte remunerado não autorizado. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência (imediata liberação do veículo, sem a exigência de transferência de propriedade do bem, [...] e sem a cobrança de encargos, taxas, diárias, cobrança de multas de trânsito e das multas pecuniárias lavradas pelo DFTRANS e pelos Órgãos de Trânsito. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir, por ora, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, Art. 1019, I). De plano, não existe indicação de iminente risco de dano, mesmo porque o veículo se encontraria apreendido desde 30.10.2020. Em que pese a recente decisão vinculante da Corte Suprema (Tema 546 do STF), a documentação carreada pela agravante não permite, no atual estágio processual, um juízo, ainda que superficial, da probabilidade do direito invocado. Destaca-se que o douto Juízo de origem, em absoluta consonância ao princípio da cooperação (CPC, art. 5o), determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: “[...] Intime-se a parte autora para que informe se o veículo se encontra devidamente licenciado, juntando-se aos autos o CRLV; na ocasião, junte documentos comprobatórios de todos os débitos do veículo, indicando aquele que gerou a apreensão do veículo, se houver, considerando que os autos de infração constantes dos autos sequer estão vencidos [...] E, conforme os bem lançados fundamentos da decisão originária, não resultaram suficientemente esclarecidos os motivos da apreensão, tampouco da alegada negativa de liberação do automotor pelo DETRAN, ou seja, se a restrição teria como exclusivo fundamento tão somente a autuação em razão do exercício ilegal do transporte de passageiros. Nesse diapasão, ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência inaudita altera parte, a questão deve ser melhor examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório (CPC, art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito